Tribunal: TJMT
Processo: 0000375-22.2016.8.11.0078
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000375-22.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO DA SILVA - CPF: 610.359.673-40 (APELADO), GEANY DO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 024.248.453-01 (APELADO), CARLOS DA CRUZ BATISTA - CPF: 609.692.623-10 (APELADO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: ANTONIO DA SILVA, GEANY DO NASCIMENTO DA SILVA, CARLOS DA CRUZ BATISTA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A emissão de juízo condenatório depende da existência de prova incriminadora além de qualquer dúvida razoável, o que não se verifica na hipótese, onde as provas carreadas não vinculam os apelados à prática do crime declinado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Nas hipóteses onde meras conjecturas e suposições embasam os pleitos acusatórios, a manutenção da absolvição é medida imperiosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000375-22.2016.8.11.0078

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: ANTONIO DA SILVA, GEANY DO NASCIMENTO DA SILVA, CARLOS DA CRUZ BATISTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 32316986) em face da sentença absolutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos do processo no 0000375-22.2016.8.11.0078, cujos termos absolveram os apelados Geany do Nascimento da Silva e Carlos da Cruz Batista das acusações de terem incorrido nas práticas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 32316971).

Conforme consta o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Antônio da Silva e os apelados Geany do Nascimento da Silva e Carlos da Cruz Batista, como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, pois no dia 05/12/2015, por volta das 22h30min, na residência localizada na Avenida Jaime Schecheli, em Sapezal/MT, foram presos em flagrante, quando portavam 01 (uma) porção de substância análoga à pasta-base, pesando aproximadamente 3,4 gramas e 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 13,1 gramas, capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com de regulamentar (Auto de Apreensão—fl. 15—IP Termo de Compromisso de fl. 32-IP e imagens das drogas apreendidas—fl. 34—IP), com a suposta finalidade de mercancia.

Soma-se às referidas apreensões, que a apelada Geany do Nascimento da Silva, no momento da abordagem policial, correu para dentro de sua residência e entrou no banheiro, onde foi encontrada tentando esconder 05 (cinco) frascos de ácido bórico de 100ml (produto utilizado na manipulação de pasta base de cocaína) dentro da caixa de descarga do vaso sanitário.

A prisão em flagrante ocorreu durante rondas perpetradas por guarnição da Polícia Militar que avistou um grupo de pessoas em frente à casa dos apelados, local que seria conhecido como ponto de venda de drogas, e quando foram vistos duas pessoas empreenderam fuga à pé e entraram em um quintal.

Após serem perseguidos pelos policiais militares, a apelada Geany do Nascimento da Silva foi presa tentando esconder dentro da caixa de descarga da residência 5 (cinco) frascos de ácido bórico de 100ml cada, enquanto Antônio da Silva fora preso quando, após sua abordagem, retirou algo de seu bolso e engoliu, vindo a passar mal posteriormente em razão da ingestão do entorpecente. Dentro da residência também estava Carlos da Cruz Batista, irmão de criação de Antônio da Silva, que também acabou sendo conduzido.

Em seu depoimento perante a autoridade policial a apelada Geany do Nascimento da Silva admitiu ser usuária de maconha, mas esclareceu que o ácido bórico e a droga encontrada pela polícia militar pertenciam somente a Antônio da Silva e que Carlos da Cruz Batista não fazia uso de nenhum tipo de entorpecente (ID 32312478). De sua parte, Carlos da Cruz Batista disse Antônio e Geany eram usuários de drogas, mas que o ácido bórico apreendido pertencia a Antônio. Quanto ao seu envolvimento com drogas, o interrogatório foi contraditório, pois ao mesmo tempo que há a informação de que confessou ser o detentor da droga apreendida o interrogando também disse não ter envolvimento com drogas (ID 32312480). Já Antônio da Silva fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 32312474).

Diante de tais fatos, houve a decretação da prisão preventiva de todos os conduzidos (ID 32312489) e o oferecimento de denúncia em razão de tais fatos (ID 32304460).

Com a designação de audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Júlio César Etiene Pereira, Leocir Antônio Puhl e Leandro Araújo Vieira e procedidos os interrogatórios dos acusados.

Encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais pelas partes, o juízo de primeiro grau
condenou Antônio da Silva
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e
absolveu
Geany do Nascimento da Silva e Carlos da Cruz Batista das acusações formuladas com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o
Parquet
interpôs o presente Recurso de Apelação onde suscita, além da materialidade delitiva que a autoria dos apelados está devidamente comprovada (ID 32316992).

Nas contrarrazões (ID 91436457) os apelados rechaçaram os argumentos do Ministério Público e pugnaram pela manutenção da sentença.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença (ID 96553993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: ANTONIO DA SILVA, GEANY DO NASCIMENTO DA SILVA, CARLOS DA CRUZ BATISTA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de iniciar meu voto,
três
esclarecimentos preliminares são fundamentais.

Em primeiro lugar, embora a denúncia tenha sido ofertada contra Antônio da Silva, Geany do Nascimento da Silva e Carlos da Cruz Batista, o presente recurso versa somente acerca das condutas dos dois últimos, para os quais, pretende o órgão acusador, seja reformada a sentença, a fim de que sejam condenados pelas práticas descritas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Portanto, inobstante sejam feitas inúmeras referências a Antônio da Silva, é fundamental destacar que tais menções somente serão feitas para a melhor compreensão dos fatos, gravitando este voto em torno das condutas dos apelados Geany do Nascimento da Silva e Carlos da Cruz Batista.

Em segundo lugar, quando a abordagem policial aconteceu, foi apreendido com o corréu Antônio da Silva 3,4g de pasta base e com a apelada Geany do Nascimento foram encontrados os frascos de ácido bórico mencionados no relatório. Os 13,1 gramas de substância análoga à cocaína, encontrados no dia seguinte na residência do acusado Antônio da Silva, foram considerados decorrentes de prova ilícita (apreensão feita sem mandado) e não se relacionam aos apelados.

Em terceiro lugar também convém pontuar as premissas que orientam este julgamento.

Sabe-se que as condenações criminais,
devido à sua gravidade, exigem provas incriminadoras robustas e que tenham sido produzidas em contraditório judicial. Do contrário, nas situações firmadas sobre o frágil terreno das dúvidas, contradições e incertezas, a absolvição é imperiosa.

Neste sentido, frise-se que a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CRFB/88), dentre as várias acepções que possui, também deve ser vista “
como regra de julgamento a ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo.
Para a imposição de uma sentença condenatória é necessário provar, além de qualquer dúvida razoável, a culpa do acusado
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 57/58).

Ou seja, somente será possível manter-se a condenação proferida pelo douto juízo de primeiro grau se os autos possuírem prova incriminadora induvidosa, a qual deve ser entendida como aquela que esteja “
apta a demonstrar, em uma linguagem técnico-processual, a materialidade do crime com todas as suas circunstâncias e a sua autoria.
Isso significa que a prova a ser produzida pelo Ministério Público de modo lícito somente afastará a presunção de inocência e, com isso gerará a condenação, se tiver a aptidão de demonstrar a materialidade e a autoria da infração
.
” (MORAES, Maurício Zanoide de.
Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro
. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 464).

Pois bem.

De acordo com as razões recursais (32316993) a materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 17-18 e 20-21), do auto de prisão em flagrante (fl. 22-23), do auto de apreensão (fls. 31-32), do termo de compromisso (fl. 48) e das imagens fotográficas da droga apreendida, assim como pelo laudo definitivo de constatação de drogas no 3.14.2016.24508-01 (fls. 173-175).

No que diz respeito à autoria dos acusados, alega que os depoimentos prestados pelos policiais militares Leocir Antônio Puhl e Leandro Araújo Vieira, que teriam sido corroborados em juízo, não deixam dúvidas quanto a participação de ambos no delito em questão. Alegou que era de conhecimento dos policiais militares que o apelado Carlos era responsável pela boca de fumo naquele local, sendo que Antônio era o responsável pela distribuição dos entorpecentes.

Acrescentou que ao avistarem a viatura da polícia militar, os apelados empreenderam fuga e “
a apelada GEANY DO NASCIMENTO pulou a janela de sua residência, entrou no banheiro e tentou esconder dentro da caixa de descarga do vaso sanitário a quantia de 05 (cinco) frascos de ácido bórico de 100ml (cem mililitros) cada um
.”

O
Parquet
também levantou que as circunstâncias do fato também deixaria claro que os apelados atuavam em coatoria com Antônio, tanto que teriam fugido no momento da abordagem policial e Geany teria tentado esconder os frascos de ácido bórico dentro da descarga do banheiro. Entretanto, da análise da prova produzida, entendo que o juízo
a quo
agiu com acerto não havendo falar-se em reforma da sentença proferida neste feito.

Segundo a inicial acusatória, em 05/12/2015, os apelados foram presos em flagrante, juntamente com Antônio da Silva, que estava na posse de 01 (uma) porção de substância análoga à pasta-base, pesando aproximadamente 3,4 gramas, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com de regulamentar (Auto de Apreensão—fl. 15—IP Termo de Compromisso de fl. 32-IP e imagens das drogas apreendidas—fl. 34—IP), com a suposta finalidade de mercancia.

A prisão em flagrante ocorreu durante rondas perpetradas por guarnição da Polícia Militar que avistou um grupo de pessoas em frente à casa dos apelados, local que seria conhecido como ponto de venda de drogas. Com a aproximação dos policiais militares para a abordagem, duas pessoas foram vistas correndo empreendendo fuga em direção à residência.

Após serem perseguidos pelos policiais militares, a apelada Geany do Nascimento da Silva foi presa tentando esconder dentro da caixa de descarga da residência 5 (cinco) frascos de ácido bórico de 100ml cada, enquanto Antônio da Silva fora preso quando, após sua abordagem, retirou algo de seu bolso e engoliu, vindo a passar mal posteriormente em razão da ingestão do entorpecente. Dentro da residência também estava Carlos da Cruz Batista, irmão de criação de Antônio da Silva.

Em seu depoimento perante a autoridade policial a apelada Geany do Nascimento da Silva admitiu ser usuária de maconha, mas ressaltou que o ácido bórico e a droga encontradas pertenciam somente a Antônio da Silva e que Carlos da Cruz Batista não faz uso de nenhum tipo de entorpecente (ID 32312478). De sua parte, Carlos da Cruz Batista disse que a droga encontrada no local lhe pertencia e que Antônio e Geany eram usuários de drogas, pertencendo a Antônio o ácido bórico apreendido (ID 32312480).

Durante a audiência de instrução e julgamento, a testemunha policial militar Júlio César Etiene Pereira relatou que durante a realização de uma patrulha na Avenida Jaime Schecheli, em Sapezal/MT, foi informado que duas pessoas, após avistarem as viaturas, saíram correndo e entraram em uma residência. Diante disso, o depoente realizou a abordagem das pessoas que estavam do lado de fora, todavia, nenhum ilícito fora encontrado. Esclareceu que os policiais da viatura em frente à sua entraram na residência no encalço dos que haviam corrido, encontrando com eles ácido bórico. Informou que, no dia seguinte, retornaram à residência do corréu Antônio em apoio à Polícia Civil e encontraram um pacote com pó branco, em ato que posteriormente foi considerado ilícito pelo juízo
a quo
.

A testemunha policial militar Leandro Araújo Vieira relatou que havia informações no meio policial de que o corréu Antônio da Silva seria responsável pela distribuição de drogas em vários pontos da Comarca de Sapezal/MT e que no dia dos fatos, estava com outros milicianos em duas viaturas realizando uma patrulha na Avenida Jaime Schecheli, onde viram uma movimentação de pessoas em frente à uma casa quando, ao serem avistados, viram duas delas correndo. Por esse motivo foram em direção ao local e, juntamente com outro policial, entrou na referida residência, enquanto outros dois promoviam a abordagem dos que estavam em frente à residência.

Ao escutar um barulho dentro do banheiro pediu para que o ocupante abrisse a porta, oportunidade onde a apelada Geany do Nascimento da Silva atendeu à determinação e disse que estava tomando banho, momento em que seu marido Carlos da Cruz Batista apareceu. A testemunha relatou ter encontrado no interior do banheiro, dentro da caixa da descarga, uma sacola com cinco garrafas de ácido bórico, o qual seria utilizado para manipulação de entorpecente, motivo pelo qual prendeu os apelados. A testemunha disse, ainda, que a apelada Geany do Nascimento da Silva negou que aquele ácido bórico fosse dela e que Carlos da Cruz Batista nada disse sobre o produto. A testemunha afirmou que nenhum material entorpecente foi encontrado com os apelados Geany do Nascimento da Silva e Carlos da Cruz Batista, apenas os frascos de ácido bórico.

A testemunha policial militar Leocir Antônio Puhl relatou que durante a realização de um patrulhamento na região da Avenida Jaime Schecheli, em Sapezal/MT, observaram várias pessoas em frente a uma casa, sendo que algumas delas, ao avistarem a viatura correram para o interior da residência, motivo pelo qual fizeram a abordagem. Explicou que o policial militar Leandro Araújo Vieira seguiu um dos suspeitos e encontrou a apelada Geany do Nascimento da Silva, enquanto a testemunha promoveu a abordagem de Antônio da Silva. Quanto ao apelado Carlos da Cruz Batista, não soube precisar se estava na frente ou dentro da casa quando da abordagem. Informou também não ter conhecimento se os apelados eram usuários de drogas.

O apelado Carlos da Cruz Batista relatou que na data dos fatos estava em frente à sua casa com outras pessoas, quando sua esposa Geany e seu irmão Antônio da Silva chegaram e a polícia se aproximou, oportunidade em que eles saíram correndo. Disse que a polícia fez sua abordagem e nada encontraram. Questionado sobre de quem seria a droga, afirmou que era de seu irmão Antônio da Silva. Afirmou que sua esposa Geany do Nascimento da Silva usava drogas, mas após seu relacionamento, ela parou com o consumo. Disse que não viu a hora que Antônio entregou os vidros de água boricada à sua esposa e disse que não sabia que tais produtos estavam em sua casa. Esclareceu que o Antônio foi à sua casa para buscar uma calça que a Geany havia lavado, momento em que a polícia chegou.
Disse acreditar que foi nesse momento que Antônio passou os frascos para Geany, dizendo que tais produtos não eram de Geany
.

Em seu interrogatório, Antônio da Silva afirmou que após comprar água boricada e uma porção de pasta base foi até a casa dos apelados para buscar uma calça que havia deixado para Geany lavar
.
Quando os policiais chegaram, disse que entregou o ácido bórico a Geany e pediu que ela guardasse
. Afirmou que os apelados não são usuários de drogas, ressaltando que Geany usava, mas que após o casamento deixou de fazer uso.
Disse que entregou a água boricada para Geany por medo
.

Ou seja, dentro da residência dos apelados não fora encontrado nenhum entorpecente, pois a droga apreendida na data dos fatos estava na posse de Antônio da Silva, que foi condenado pelo juízo de primeira instância. Ademais, apesar dos autos possuírem informações de que o local era utilizado como ponto de tráfico de drogas, no mesmo terreno outros quartos eram ocupados, não sendo possível precisar de quem, caso houvesse, partia eventual comércio de entorpecente. Derradeiramente, os autos também deixam claro que o ácido bórico encontrado com a apelada Geany lhe foi repassado repentinamente por Antônio da Silva no momento da abordagem policial, o que poderia ter gerado a sua súbita reação, não havendo provas seguras de que participasse de eventual comércio de drogas.

Quanto ao apelado Carlos da Cruz Batista, impossível a emissão de juízo condenatório, não havendo um único elemento que o vincule às práticas imputadas pelo órgão ministerial.

Neste sentido, em julgamentos de minha relatoria, pontuei que nas hipóteses onde a prova produzida mostra-se insuficiente, deve a sentença submeter-se ao
in dubio pro reu
. A este respeito, confira-se:
N.U 0009757-56.2016.8.11.0040, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018; N.U 0001685-64.2011.8.11.0005, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018; N.U 0004727-96.2016.8.11.0086, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho as absolvições de
Carlos da Cruz Batista e Geany do Nascimento da Silva, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021